Tribunal: TJPA
Processo: 0805442-73.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805442-73.2025.8.14.0000

PACIENTE: EDINALDO DE JESUS DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 1ª VARA PENAL DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM-PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS 0805442-73.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: FÁBIO JOSÉ FURTADO R. KASAHARA (OAB/PA 21.091)

PACIENTE: ERIC FELIPE SANTOS GONÇALVES

AUTORIDADE COATORA:JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

CONSTITUCIONAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TRÁFICO DE DROGAS, PORTE ILEGAL DE ARMA E RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E DE DECISÃO QUANTO À NECESSIDADE DE SUA CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. AFRONTA ÀS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar em favor do paciente
EDINALDO DE JESUS DOS SANTOS
, sob a alegação de
constrangimento ilegal
decorrente da manutenção de sua prisão, diante da ausência de análise sobre a conversão do flagrante em prisão preventiva e do conflito de competência entre os juízos plantonista e a 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém/Pa.

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega (i) ilegalidade decorrente da não realização da audiência de custódia no prazo legal e da ausência de decisão sobre a necessidade de sua conversão em prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3. A não realização de audiência de custódia no prazo legal e a ausência de decreto preventivo configura clara ilegalidade por inobservância às garantias constitucionais e processuais.

IV. Julgamento e Tese

4. Ordem conhecida e concedida para confirmar a liminar com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Decisão unânime.

Dispositivos citados relevantes: art. 310 do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo conhecimento do
Habeas Corpus
impetrado e CONCESSÃO da ordem impetrada, a fim de confirmar a liminar que determinou a imediata soltura de Edinaldo de Jesus dos Santos, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) ________________________________________________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado dia 21.03.2025 em favor do paciente
EDINALDO DE JESUS DOS SANTOS
, sob a alegação de
constrangimento ilegal
decorrente da manutenção de sua prisão, diante da ausência de análise sobre a conversão do flagrante em prisão preventiva e do conflito de competência entre os juízos plantonista e a 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém/Pa.

O impetrante informa que o paciente foi
preso em flagrante
no dia
13.03.2025
, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas, porte ilegal de armas e resistência
, e que, até o momento da impetração do presente
mandamus
,
não houve a realização da audiência de custódia nem a apreciação sobre a conversão da prisão em preventiva ou a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
.

Alega, ainda, que houve um conflito de competência entre a
3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci
(que homologou o flagrante e determinou a remessa dos autos para a audiência de custódia) e a
1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém
, a qual
se declarou incompetente e suscitou conflito negativo de competência
, deixando o paciente
preso sem decisão acerca de sua situação cautelar
.

Assim, requer a concessão de medida liminar em
habeas corpus
em favor do paciente EDINALDO DE JESUS DOS SANTOS, ante a existência de
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, determinando a imediata revogação da prisão e, consequentemente a imediata expedição de alvará de soltura em favor do impetrante, conforme as disposições legais pertinentes.

No mérito almeja a confirmação da ordem em julgamento definitivo de mérito, mantendo o paciente EDINALDO DE JESUS DOS SANTOS em liberdade para que assim possa responder ao processo judicial.

O pedido de liminar foi deferido com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (id 25770920) e, assim, foi expedido Alvará de Soltura em 27.03.2025.

A autoridade inquinada coatora em 03.04.2025, prestou as informações solicitadas (id 26006721).

A Procuradoria de Justiça, em 15.04.2025, manifestou-se pelo conhecimento e concessão da ordem com ratificação da decisão referente à liminar para que se restrinja apenas ao processo 0805036-13.2025.8.14.0401 (id 26238911).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua totalidade, razão pela qual a
conheço
.

DA ILEGALIDADE

Como visto, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de Edinaldo de Jesus dos Santos, para relaxar a prisão em flagrante.

Segundo conta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 13.03.2025, pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas, porte ilegal de armas e resistência
.

A prisão em flagrante foi homologada pelo Juízo plantonista (3ª

Vara Criminal de Icoaraci) e, em razão do horário (6h52min), encaminhado à 1ª Vara de Inquéritos para a realização de audiência de custódia e análise da necessidade ou não da sua conversão em prisão preventiva, contudo, julgou-se incompetente e suscitou conflito negativo de competência, autuado sob o nº 0804840-82.2025.8.14.0000 e julgado improcedente em 09.06.2025, quando então restou fixada a competência da
1ª Vara Penal de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém.

Nota-se, portanto, que a audiência de custódia não ocorreu dentro do prazo estabelecido em lei e o paciente encontrava-se preso há quase um mês
sem decisão quanto à necessidade ou não de sua conversão para prisão preventiva
, configurando, assim, flagrante afronta não só ao estabelecido no art. 310 do CP, como também às garantias constitucionais e processuais

do paciente, a exemplo de decisões motivadas e devidamente fundamentadas, razão pela qual foi concedido o pedido liminar e expedido o Alvará de Soltura em 27.03.2025.

Ante todo o exposto, alinhado ao parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do
habeas corpus
e, no mérito, voto pela concessão da ordem impetrada e, assim, confirmo a liminar anteriormente concedida, tornando-a definitiva.

É como voto.

Sirva a presente decisão como ofício.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador

Belém, 10/07/2025